Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista impugnar despacho sem conteúdo decisório.
2. Fato relevante. Agravante sustenta possuir a decisão agravada conteúdo decisório relacionado às intimações no cumprimento de sentença, argumentando caber agravo de instrumento conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a natureza do ato judicial impugnado, se mero despacho ou decisão interlocutória, para fins de conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ato judicial impugnado constitui despacho de mero expediente, limitando-se a determinar intimação acerca de decisão anterior com reabertura de prazos processuais, sem qualquer conteúdo decisório.
5. Conforme dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso por ausência de caráter decisório.
6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. O juiz detém poderes para prorrogar prazos no intuito de possibilitar uma atuação melhor das partes, para um melhor aproveitamento do processo. 2. Os despachos, sem conteúdo decisório e que apenas fazem o processo andar, não serão passíveis de recurso de agravo de instrumento, ainda que proferidos em fase de cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (07039276320208070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/8/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "Não cabe recurso contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, ainda quando proferido na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001 e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 8a Turma Cível, 07168754220178070000, Rel. Des. Ana Cantarino, DJE: 21/02/2018; TJDFT, 7a Turma Cível, 07039276320208070000, Rel. Des. Leila Arlanch, DJE: 24/8/2020; TJDFT, 5a Turma Cível, 0718932-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, DJe: 14/06/2024.